Tribunal: TJDFT
Processo: 0700334-55.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0700334-55.2021.8.07.9000 AGRAVADO: PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO AGRAVANTE: RAFAELA MARIA SILVA DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por RAFAELA MARIA SILVA DO NASCIMENTO contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais que propusera em face de PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S. A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (processo n. 0704005-02.2021.8.07.0007). Depois de regularmente processado o recurso e incluído em pauta para julgamento (id 30208620), sobreveio petição da agravante informando a realização de acordo e requerendo “a desistência da ação por perda superveniente do objeto”. Por outro lado, consultando os autos originários, verifico a prolação de sentença no sentido de homologar o referido acordo, resolvendo o processo, com apreciação do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC (id 107147659 dos autos de origem). Nesse quadro, fica evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso, tornando prejudicado o seu processamento e julgamento. Nesses termos, apoiado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 28 de outubro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator